Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-24.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001362-24.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), VALDECIR M. FLORES - CNPJ: 04.796.148/0001-35 (AGRAVANTE), VALDECIR MENDES FLORES - CPF: 539.686.540-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA FRENTE À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso em execução fiscal baseada em multa por descumprimento de obrigações acessórias, sem incidência de tributo declarado inconstitucional.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a exigibilidade de multa por infrações a obrigações acessórias subsiste, mesmo na hipótese de inexistência de exigência válida de tributo principal ou sua eventual inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir
3. As obrigações acessórias possuem natureza autônoma, conforme o art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, e sua inobservância dá ensejo à penalidade pecuniária, ainda que não exista obrigação principal exigível.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT reconhece a subsistência das penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, independentemente da validade do tributo principal.
5. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa refere-se exclusivamente a obrigações acessórias, inexistindo vinculação a tributo declarado inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A obrigação acessória é autônoma em relação à obrigação principal e subsiste mesmo na ausência ou inconstitucionalidade de tributo exigido.

2.

A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória é válida quando amparada em norma específica, sem violar o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, §§ 2o e 3o, e 115.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.824.265/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.12.2022; TJMT, N.U 1025022-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22.05.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por VALDECIR M. FLORES,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287478396), que

DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1001362-24.2017.8.11.0040, em trâmite na 4a Vara Cível da comarca de Sorriso, que declarou nula a CDA, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 282816381):

“
VISTO.

Cuida-se de execução cujo valor do crédito seria de cerca de R$250.000,00 (já com FUNJUS. Multa, etc.), em que se cobra débitos já declarados ilegais (TACIN, e ICMS por estimativa simplificada), e o que sobra, percebe-se que guarda relação com tais tributos, e portanto não são devidos.

É a síntese do necessário. Decido.

Trata-se da extinção do feito, ao passo que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
— OBSERVÂNCIA. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio
– TACIN. Recurso não provido.
(TJ-MT - AGR: 10285868920218110041, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023) – grifamos.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal, como na espécie se faz, consoante CDA de pag. 8 do id 80090231.

Nesta toada:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA –
COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA
. 1 – O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal. (TJ-MT 00075771620188110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021) – grifamos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a execução, ao passo que não está aparelhada por título executivo válido (CDA com fundamento inconstitucional).

Isento de custas, e os honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa, só deverão ser pagos se a parte foi citada e constituiu advogado.

Transitada em julgado e mantida a sentença, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente)
”

Em suas razões, a parte apelante alega que deve ser reformada a sentença, pois “parte da cobrança não tem qualquer relação com a TACIN ou ICMS ESTIMATIVA e GARANTIDO, motivo pelo qual não se pode utilizar o mesmo argumento para invalidar as demais cobranças”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal, PROVEJA o recurso de apelação interposto pela Apelante, e por consequência, reconhecer a validade da cobrança relativa às infrações 2.1.1. (OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS); 16.4.34 ( IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO) e 16.5.8 (DADOS INCORRETOS – GIA), nos termos da CDA em anexo”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 282816393).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da comarca de Sorriso, que julgou extinto o feito.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
20.03.2017,
a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 2017344, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 249.702,49 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e dois reias e quarenta e nove centavos).

Após regular tramitação, sobreveio, então, a sentença, proferida em
03.05.2024
, onde foi declarada a nulidade da CDA, e, em consequência, julgada extinta a execução fiscal (ID. 282816381).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, da simples leitura do caderno processual pode se constatar que a CDA de n.o 2017344 foi declarada nula pelo juiz de primeiro grau, a qual discutia a falta de recolhimento do ICMS GARANTIDO, TACIN além de outros débitos, não havendo que se falar em extinção do feito.

O executivo fiscal deverá prosseguir quanto aos demais débitos constantes na CDA.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DUAS CDAS. SOMENTE CANCELADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1- Comprovado nos autos que somente a CDA no 80 4 04 038990-55 foi extinta por cancelamento (fl. 71) , não há que se falar em extinção do feito, que deverá prosseguir quanto a CDA no 80 4 05 042296-40, que permanece ativa. 2- Dou provimento à Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Vara de origem.(TRF-3 - Ap: 00003088320064036118 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO MARCIO CATAPANI, Data de Julgamento: 07/11/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018)”.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal com relação aos débitos referentes à OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS, IRREGULARIDADES DE ESCRITURAÇÃO e DADOS INCORRETOS - GIA.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a
agravante sustenta a nulidade da multa decorrente de obrigações acessórias, sob o argumento de que, tendo sido reconhecida a ilegalidade das cobranças principais, as obrigações acessórias também seriam inexigíveis.

Ressalta
“(...)
Estas infrações referem-se ao descumprimento de deveres instrumentais relacionados à apuração e fiscalização dos tributos principais (TACIN e ICMS por estimativa simplificada) que foram declarados inconstitucionais. Não se tratam de obrigações autônomas mas sim de penalidades aplicadas em razão do não cumprimento de obrigações acessórias vinculadas aos tributos inconstitucionais”
.

Com base no exposto, requer:
“(...)
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno; b) restabeleça integralmente a sentença de primeiro grau, que corretamente extinguiu a execução fiscal por ausência de título executivo válido; c) reconheça a insubsistência das obrigações acessórias diante da extinção das obrigações principais inconstitucionais.; Nestes termos, pede deferimento”
.

Contrarrazões pela rejeição do agravo interno (ID. 308363862).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por VALDECIR M. FLORES,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287478396), que

DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Atenta à controvérsia submetida à apreciação, concluo que
razão não assiste à agravante.

Como se sabe as obrigações tributárias estão previstas no artigo 113, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

A obrigação principal corresponde ao dever do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo ou de penalidade, surgindo a partir da ocorrência do fato gerador.

Já a obrigação acessória, embora não envolva o pagamento direto de tributo, impõe ao sujeito passivo a observância de uma série de deveres de fazer, não fazer ou permitir a prática de atos, com a finalidade de viabilizar a fiscalização, a arrecadação e a administração dos tributos. Essas obrigações decorrem diretamente da legislação tributária.

E, de acordo com o artigo 115, do CTN, o
“Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal”
.

Ademais, o descumprimento de obrigação acessória, faz surgir uma nova obrigação principal, pois o seu descumprimento gera a imposição de multa.

Registra-se que as obrigações são independentes e autônomas, mesmo na hipótese do tributo (obrigação principal) ser declarado inconstitucional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos tendo como objetivo impugnar auto de infração emitido por descumprimento de obrigação acessória, referente a não apresentação de notas fiscais e livros fiscais ao município onde os serviços foram efetivamente prestados, no período de 1994 a 1996. Na sentença, julgaram-se os embargos parcialmente procedentes, apenas para reduzir o valor da multa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Quanto à suposta nulidade da CDA, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a redução da multa ocorreu em razão da correção do número de notas fiscais, fato este verificado após a realização de perícia, e não em decorrência de alteração do enquadramento legal, conforme fls. 340-341 do acórdão recorrido. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da divergência do número de notas fiscais para apuração do quantum da multa aplicada, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu que não havia nulidade na CDA.

III - Assim, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

IV - Em relação ao tema de fundo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC (Tema n. 355), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que, à exceção dos serviços de construção civil e exploração de rodovia, o art. 12 do Decreto-Lei 406/1968 considerava como local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador. No entanto, no presente caso, o que se discute é a competência para imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória e não a competência para tributar em si.

V - O Código Tributário Nacional dispõe nos arts. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2o, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos arts. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar".

VI - Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada, quando a tese sustentada foi analisada quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no REsp 1.528.765/RS, Segunda Turma, DJe 17/6/2019 e REsp 1.738.756/MG, Terceira Turma, DJe 22/2/2019.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. ART. 489 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. FORO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS N, 7/STJ E 283/STF.

1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegada afronta do art. 489, § 1o, incisos III, IV e VI, do CPC, visto que a Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre o indigitado normativo. Incidência da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".

3. A questão de foro de competência para ajuizamento da execução fiscal foi decidida à luz de fundamento eminentemente constitucional, baseado na alegação de que houve a instauração, naquela Corte, de incidente de constitucionalidade, no qual foi promovida a declaração de interpretação conforme do art. 46, § 5o, do CPC, visto que "É inconstitucional a declinação de competência de execução fiscal, com base no art. 46, § 5o, do CPC, para órgão jurisdicional de Estado distinto da Federação". O caráter constitucional do acórdão impede sua modificação em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF.

4. A submissão da multa ao disposto no citado incidente de inconstitucionalidade - e, consequentemente, à competência de Pelotas (RS) - decorreu de análise de origem da sanção, atrelada a suposta atuação irregular da agravante na prestação de serviço, de modo que a alteração do entendimento demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

5. Ademais, limitando-se a agravante, nas razões do especial, a aduzir que "a referida multa", por se caracterizar em "penalidade pecuniária", "não pode ser enquadrada como tributo, uma vez que se trata de sanção por ato ilícito", deixou de impugnar fundamento basilar do acórdão de que a inobservância de penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória converte-se em principal, a teor do previsto no art. 113 do CTN, atraindo a incidência dos preceitos da Súmula n. 283/STF ao ponto.

6. O referido fundamento mostra-se relevante quando se infere sua harmonia com precedentes do STJ, de modo que a ausência de sua impugnação é apto a manter incólume a conclusão da origem.

7. "O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. Precedentes: AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/10/2009; REsp 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/4/2016" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/3/2019)
.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.824.265/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

A propósito é a jurisprudência deste e. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA. MULTA POR FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a negativa de provimento ao agravo de instrumento, em ação anulatória de débito fiscal envolvendo multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de falta de emissão de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa implica inexigibilidade da multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória; (ii) a imposição da multa viola o princípio da legalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória, prevista no art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da constitucionalidade do tributo principal.

4. A ausência de emissão de documentos fiscais configura infração autônoma, legitimando a aplicação da multa correspondente, sem afronta ao princípio da legalidade tributária, desde que prevista em lei específica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação do tributo principal não afasta a exigibilidade das obrigações acessórias, inclusive quanto à imposição de penalidades.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a subsistência das multas aplicadas por descumprimento de deveres instrumentais, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do
ICMS por estimativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido, para manter a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

8. A declaração de inconstitucionalidade do regime de recolhimento de ICMS por estimativa não afasta a subsistência das obrigações acessórias relativas à emissão de documentos fiscais, as quais são autônomas e subsistentes nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN.

9. A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória respeita o princípio da legalidade tributária, quando fundada em norma específica e válida.

Dispositivos relevantes citados: “CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.701.432/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2019; TJMT, ApCiv 1020450-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024; TJMT, N.U 0001068-49.2016.8.11.0096, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024.” (N.U 1025022-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Obrigação Acessória. ICMS por Estimativa. Prazo Decadencial. Alegada Omissão. Inexistência de Vício.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos da execução fiscal n. 1004168-38.2020.8.11.0004, visando sanar suposta omissão quanto à análise da decadência da pretensão fiscal, à data dos fatos geradores e à autonomia da obrigação acessória constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2017472247, remanescente após o reconhecimento parcial da nulidade administrativa de cobrança de ICMS por estimativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto: (i) à análise do prazo decadencial à luz do art. 173, I, do CTN; e (ii) à autonomia da obrigação acessória fundada na omissão de entrega de arquivos fiscais, vinculada a tributo principal declarado inconstitucional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à decadência, assentando que a análise da constituição do crédito exige instrução probatória, o que é incompatível com a via processual estreita do agravo interno.

4. A decisão colegiada reconhece que a obrigação acessória tem existência jurídica autônoma, conforme o art. 113 do CTN, sendo exigível mesmo diante da nulidade parcial da obrigação principal.

5. A tese de nulidade da obrigação acessória por derivação do tributo inconstitucional é afastada pela jurisprudência do TJMT, que reconhece a legitimidade da cobrança em razão de infração formal autônoma.

6. A ausência de acolhimento das teses invocadas não configura omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão de mérito por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento do STJ sobre a função integrativa desse recurso (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ).

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara e fundamentada das razões de convencimento adotadas.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e § único; CTN, art. 113; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1002620-07.2020.8.11.0059, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025. (N.U 1004168-38.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

No caso em análise, apesar da parte agravante afirmar que subsiste a cobrança de obrigação acessória de imposto declarado inconstitucional, o que se observa é que na CDA n.o 2017344 há apenas a cobrança das infrações
“OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS; IRREGGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO e DADOS INCORRETOS - GIA”
(ID. 282816391).

Desse modo, não há imposto (obrigação principal) declarado inconstitucional, o que existe é apenas a cobrança das obrigações acessórias.

De outro lado, mesmo que fosse a hipótese de reconhecimento da inconstitucionalidade de imposto, as infrações teriam descrições distintas e fundamentos legais próprios, não ocorrendo confusão entre si.

Portanto, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por VALDECIR M. FLORES, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025